Tribunal: STF
Processo: Rcl 45131
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo nº 0000548-46.2019.5.14.0001, olvidado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 556.
    Segundo narra, tendo em vista título formalizado em processo no qual figurou como ré, acabou indeferido pedido direcionado à liquidação do débito por meio de precatório. A óptica foi mantida em agravo de petição, surgindo o alegado descompasso.
    Aponta contrariedade ao paradigma, no que estabelecida a sistemática de pagamentos por precatórios relativamente à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, sociedade de economia mista em situação idêntica. Menciona o previsto no Decreto-Lei nº 490/1969, a autorizar a própria constituição, destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico no Estado de Rondônia. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, afirma inviabilizada a prestação de serviços.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão de todas as decisões que implicaram a constrição do patrimônio e a observância do regime de precatórios. Pretende a confirmação da providência. 
    2. Tem-se por desrespeitado o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 556, relatora ministra Cármen Lúcia. Na sessão do Plenário Virtual finda em 13 de fevereiro de 2020, o Colegiado julgou procedente o pedido “para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN”. 
    Estando em discussão situação jurídica de entidade diversa, ou seja, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, a reclamação está respaldada na transcendência dos motivos determinantes do paradigma. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator